Tribunal: TJPA
Processo: 0807052-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807052-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: JAIRO GONZAGA PRADO, LETICIA MARIA TOMAZ PRADO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto pelo
MUNICIPIO DE CASTANHAL

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
JAIRO GONZAGA PRADO.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que agravado vem recebendo os referidos insumos, aduz ainda que
alguns pedidos não condizem com a necessidade da paciente.

Destaca que o medicamento BACLOFENO corresponde a competência do Estado em fornecer, e que a Secretária Municipal de Saúde já solicitou a dispensação da medicação, ressalta que o ente municipal sofra prejuízos quanto ao cumprimento de decisão que, não vem representando a real necessidade da paciente.

Menciona que apesar de saber que o direito da paciente está amparado constitucionalmente, mas as decisões as quais foram
concedidas em favor da agravada, porém deixaram de refletir sobre a dimensão de pessoas que também dependem do serviço municipal de saúde e como estas pessoas poderão ser prejudicadas caso sejam abertos precedentes para a Administração assumir ônus exacerbados e complexos como estes que estão sendo requeridos na presente ação.

Ressalta que devem ser observadas as condições financeiras do ente municipal, pois tratando-se de tratamento médico de alto custo, deve ser considerada a reserva do possível, cuja aplicação da verba pública em políticas.

Desse modo, alega que a decisão carece de reforma para que seja afastada a responsabilidade atribuída ao ente municipal, determinando assim primeiramente ao Estado do Pará que forneça os insumos médicos pleiteados pelo agravado, uma vez que também é parte na demanda.

Por fim, faz referência sobre desproporcionalidade da multa e sem o estabelecimento de prazo razoável para seu cumprimento.

Ante o exposto, requer
a reforma da decisão recorrida para determinar o afastamento do ente ou, subsidiariamente, a redução da multa arbitrada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.
15746097.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado na decisão recorrida sobre
alguns dos pedidos feitos pela agravada não condizem com a real necessidade da paciente, averbo que restou veementemente comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela, uma vez que de acordo com consulta ao processo originário, verifica-se a presença de laudo médico (ID. 88625081) atestando que a autora necessita dos materiais, concedidos na decisão agravada, para viabilização dos cuidados com a sua integridade de saúde básica.

É válido ressaltar novamente que as
circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado a luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, de vez que o tratamento prescrito certamente proporcionará a melhora do paciente.

A propósito, como bem demostrado na decisão recorrida que se
aplica ao caso em tela o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do recurso especial repetitivo nº 1657156 (TEMA 106), que trata sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos, somente quando preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos neste julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Como se não bastasse, restou aplicado ao caso em tela que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Logo, o fornecimento dos medicamentos a parte interessada é fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão agravada.

Vale lembrar que há complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir os requeridos do dever imposto pela ordem constitucional, sendo suas e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o autor/agravado, não possuem condições financeiras de custear por meios próprios o tratamento médico.

Nesse sentido, colacionei julgados explicitando o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PACIENTE ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, E RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DE ÓRGÃOS E FUNÇÕES. DIREITO À VIDA E À SAÚDECONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTESTF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793.DECISÃO ACERTADA. LIMITE DAS
ASTREINTES
MINORADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito àsaúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida esaúde à paciente hipossuficiente, portador de Estenose uretral, CID 10 – N35.9 e Transtornos resultante de função tubular alterada, CID 10 – N25.9 com risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar, e necessita de procedimento cirúrgico para reverter o quadro
. (...)

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (7467575, 7467575, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, publicado em 2021-12-09)

.....................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAUDE
. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA DE ENTE PÚBLICO SEM O ENVIO DOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM COMARCA SEM REPRESETNAÇÃO DO ENTE DEMANDO. CITAÇÃO POR CARTA SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS. PRECENDETE DO STJ.
PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 793/STJ
. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menor os medicamentos ( CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1; 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público, nos termos do art. 273, II, do Código de Processo Civil/2015. Afastada a preliminar de nulidade de citação por carta sem a remessa dos autos.
3. Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal);5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente;6. Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo o interessado portador da enfermidade consignada na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF);
7. O estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista;
8. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada;
9. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias, razão pela qual não merece reforma; 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2020.00405404-32, 211.988, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, publicado em 2020-02-13)

Importante destacar que a legitimidade passiva do ente municipal, bem como do ente Estatal, revela-se escorreita na sentença, como bem mantido na decisão monocrática, ancorado no precedente do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange sobre o quantum arbitrado a título de multa diária, não há o que se falar em onerosidade excessiva. Ao contrário o valor estabelecido, apresenta-se razoável e proporcional, tendo em vista a obrigação de fazer imposta. Ademais, a imposição da multa só se dará em caso de descumprimento imotivado da ordem.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024